Tribunal: TJDFT
Processo: 0715468-98.2017.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Considerando a manifestação da parte autora, quanto à ausência de interesse processual, impõe-se acolher seu pedido de desistência. Consigne-se, por relevante, que não houve citação da parte ré, ficando, por óbvio, dispensada sua aquiescência ao pleito que ora se defere. Pelas razões expostas, extingo o presente feito, sem resolução de mérito, com fundamento no inciso VIII, do art. 485, do Código de Processo Civil – CPC. Intime-se. Publique-se. Operada a preclusão, arquivem-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora